Tribunal: STF
Processo: ARE 1484119
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 13, fl. 2):



    “APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DOS EXEQUENTES DE INADEQUAÇÃO DOS ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. ADI 4357 E 4425 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA. Modulação pelo STF das ADI 4.357 e 4.425 em relação aos processos em que os precatórios já haviam sido expedidos ou que já haviam sido pagos, como no caso dos autos. Decisão que manteve a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) até 25/3/2015, termo após o qual os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo IPCA-E. Tema 905 do STJ. Além de a redação do art. 101 do ADCT da Constituição Federal, dada pela Emenda Constitucional 99/2017, e, mais recentemente, pela Emenda Constitucional 109/2021, definir que os entes da federação que, justamente em 25/3/2015, se encontravam em mora no pagamento de seus precatórios poderão pagá-lo em regime moratório, igualmente define que seus débitos vencidos e os que vencerão dentro desse período serão atualizados pelo IPCAE. Precedentes desta eg. Corte. Ausência de conflito de normas ou de efeitos da decisão do STF em controle abstrato de constitucionalidade. Sentença mantida, portanto. Recurso não provido.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 15), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ELIKA KEIKO ODA MOROI e outros alegam violação ao art. 101 do ADCT da Constituição Federal, introduzido pela EC 99/2017, “que determina expressamente a correção de precatórios vencidos com aplicação do IPCA-E” (Doc. 15, fl. 3).



    Nessa linha, afirmam que a atualização monetária deveria ser feita com base no IPCA-E, “conforme o prescrito no Art. 101 do ADCT, introduzido pela Emenda Constitucional nº 99/17, que passou a viger a partir de 14 de dezembro de 2017” (Doc. 15, fl. 7). Todavia, “o tribunal a quo ignorou tal preceito, acatando aplicação de regramento diverso quando da atualização da correção monetária no pagamento de precatório vencido, permitindo modulação o que é vedado” (Doc. 15, fl. 12).



    O Juízo de origem inadmitiu o RE, aos fundamentos de que o acórdão recorrido decidiu em consonância ao entendimento firmado por esta CORTE na ADIN 4357-QO (Doc. 18).



    No Agravo (Doc. 20), a parte recorrente refutou os argumentos da decisão agravada e defendeu a aplicabilidade do IPCA-E para fins de correção monetária.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 15, fl. 2):



    “O presente recurso reúne os pressupostos de admissibilidade, pois, os v. arestos do Tribunal “a quo”, conflitam com o artigo 101 ADCT da Constituição Federal, preenchendo assim os requisitos de admissão esculpidos na alínea “a” do inciso III do art. 102 da Constituição Federal e a seguir demonstrado conforme o §§ 2º e 3º do art. 1035 ambos do CPC. Com efeito, a decisão atacada é antagônica ao texto constitucional, esculpido no art. 101 do ADCT, introduzido pela EC 99/17, que determina expressamente a correção de precatórios vencidos com aplicação do IPCA-E (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), de fácil comprovação conforme ementa: 



    (...)



    Destarte, restou evidente a contradição, pois o texto constitucional advindo da EC 99/17 é de clareza solar que o índice de correção monetária a ser aplicado aos precatórios vencidos é o IPCA-E, entretanto, o Tribunal “a quo” afasta sua aplicação, estipulando índice diverso no caso a TR, conforme a modulação no julgamento das ADI´S 4357 e 4425, situação divergente do presente caso como a seguir demonstrado. 



    Ocorre que, quando da atualização do precatório para realização do depósito pelo Tribunal de Justiça, foi desconsiderado o preceito Constitucional da Emenda nº 99/17 que prevê a utilização do IPCA-E na atualização no pagamento de todos os precatórios realizados. 



    Em razão da sistemática adotada, presente as premissas ensejadoras de repercussão geral nos termos do art. 102, III “a” e §3 da Constituição Federal, bem como, o §1º do art. 1035 do CPC, senão vejamos. 



    A atualização adotada, é menor que a prevista na Constituição Federal, pois utilizado o índice IPCA-E, tão somente após o julgamento da ADIN, com retroatividade a partir de março de 2015, para todos os precatórios quitados de maneira geral e irrestrita, não apenas no presente caso, caracterizando o alcance econômico e social, da inconstitucionalidade realizada. 



    Frisa-se a premissa jurídica e política na errática conduta no pagamento à menor, vez que, Emenda Constitucional nº 99/17, prevê o manejo de índice supra para todo o período, dos precatórios a vencer e vencidos, sem distinção, entretanto, mesmo após a promulgação da mesma, utilizado critério diverso. 



    Os preceitos de admissibilidade infraconstitucionais do §§ 2º e 3º do art. 1035 ambo do CPC, aplicam-se ao presente, vez que, a decisão do tribunal “a quo” é totalmente contraria a Constituição, o que é DEFESO.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, foram os seguintes os argumentos desenvolvidos no acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (Doc. 13, fl. 4):



    “[...] o Supremo Tribunal Federal, em 20/9/2017, julgou o mérito do Recurso Extraordinário 870.947, submetido ao Tema 810, dando-lhe parcial provimento, nos seguintes termos: 



    [...]



    Ocorre que o citado julgado tratou das hipóteses em que os precatórios ainda não tivessem sido expedidos ou pagos, pois, para os casos que se encontrassem na segunda fase da execução, isto é, em que os precatórios já haviam sido expedidos ou pagos, essa Corte Suprema, no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.357 e 4.425, moduladas em 25/3/2015, assim já decidiu: 



    “Concluindo o julgamento, o Tribunal, por maioria e nos termos do voto, ora reajustado, do Ministro Luiz Fux (Relator), resolveu a questão de ordem nos seguintes termos: 1) - modular os efeitos para que se dê sobrevida ao regime especial de pagamento de precatórios, instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009, por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016; 2) - conferir eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: 2.1.) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) [...]” (destaquei) (Plenário do C. STF, Rel. Min. Ayres Britto, julgamento: 25/3/2015). 



    Assim, a princípio, considerando-se que houve a modulação para dar “sobrevida ao regime especial de pagamento de precatórios, instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009”, bem como “conferir eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade”, somente a partir de 25/3/2015, e “mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data”, não haveria de se cogitar de quaisquer vícios no precatório. 



    Nessa mesma esteira, o Superior Tribunal de Justiça, após o julgamento dos recursos afetados pelo Tema 905 (REsp 1.495.146, 1.492.221 e 1.495.144, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j.: 22/2/2018), em que se discutiu a aplicabilidade das Leis 9.494/1997 e 11.960/2009 em relação às condenações impostas à Fazenda Pública para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, firmou a tese segundo a qual:



    “A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos.” (destaquei) 



    É o que ocorre no caso dos autos, tal como constatado pelos demonstrativos de cálculos elaborados pelo próprio departamento de precatórios (DEPRE) deste eg. Tribunal de Justiça. 



    Isso porque, além de a redação do artigo 101 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, dada pela Emenda Constitucional 99/2017, e, mais recentemente, pela Emenda Constitucional 109/2021, definir que os entes da federação que, justamente em 25/3/2015, se encontravam em mora no pagamento de seus precatórios poderão pagá-lo em regime moratório, igualmente define que seus débitos vencidos e os que vencerão dentro desse período serão atualizados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). 



    Por decorrência lógico-jurídica, não havendo previsão expressa acerca da retroatividade, a nova estipulação infraconstitucional tem vigência a partir de sua vigência no ordenamento, razão pela qual o legislador constituinte derivado consignou a data da modulação levada a efeito pelo STF. 



    Nesse sentido seguem os precedentes formados no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça, após o enfrentamento de casos análogos: 



    […]



    Como se denota, diferentemente do que alegam os apelantes, não há conflito de normas ou de decisão com efeito vinculante e eficácia erga omnes, vez que a Constituição Federal passou a adotar o termo inicial definido pela Corte Suprema.”



    Por oportuno, cite-se também o seguinte trecho da sentença, mantida pelo referido acórdão (Doc. 9, fl. 3):



    “[...] considerando que o precatório oriundo deste processo foi expedido em 2000, conforme se extrai do andamento processual, verifica-se ser o caso de incidência da regra de transição supra, circunstância que determinaria a utilização da "Tabela Lei Federal n° 11.960/09 - Modulada", a qual incorpora o IPCA-E a partir de 25 de março de 2.015, o que foi aplicado pela DEPRE conforme extrato de depósito de fls. 870/1.138.



    […]



    Diante do exposto, REJEITO a impugnação dos exequentes, homologando os cálculos da DEPRE e dando por satisfeita a obrigação de pagar, e, por conseguinte, JULGO EXTINTA a presente execução, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.”



    Verifica-se, portanto, que se trata de hipótese de precatório expedido antes de 25/03/2015.



    Desse modo, o caso se submete ao decidido por esta SUPREMA CORTE no julgamento das ADIs 4.357/DF e 4.425/DF - mais precisamente, em sede de questão de ordem.



    A propósito, veja-se a ementa do precedente:



    “QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei nº 9.868/99, art. 27). Precedentes do STF: ADI nº 2.240; ADI nº 2.501; ADI nº 2.904; ADI nº 2.907; ADI nº 3.022; ADI nº 3.315; ADI nº 3.316; ADI nº 3.430; ADI nº 3.458; ADI nº 3.489; ADI nº 3.660; ADI nº 3.682; ADI nº 3.689; ADI nº 3.819; ADI nº 4.001; ADI nº 4.009; ADI nº 4.029.



    2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016.



    3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária.



    4. Quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial: (i) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional nº 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades; (ii) fica mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado.



    5. Durante o período fixado no item 2 acima, ficam mantidas (i) a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT) e (ii) as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, §10, do ADCT).



    6. Delega-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que considere a apresentação de proposta normativa que discipline (i) a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos judiciais tributários para o pagamento de precatórios e (ii) a possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, por opção do credor do precatório.



    7. Atribui-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que monitore e supervisione o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma da presente decisão.” (ADI 4425 QO, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 25/03/2015, DJe de 04-08-2015 - grifo nosso)



    No mesmo sentido, os seguintes precedentes de ambas as Turma do STF:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ADIs 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS JÁ EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25.3.2015. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947-RG. PRECEDENTE ATUAL E ESPECÍFICO SOBRE A MATÉRIA. CORRETA APLICAÇÃO DO TEMA 810. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Ausente violação do quanto decidido por esta Suprema Corte ao exame do RE 870.947-RG e das ADIs 4.357 e 4.425.



    2. No julgamento do RE 870.947-RG, o STF declarou a inconstitucionalidade do índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) como indexador da atualização monetária das condenações da Fazenda Pública. Quanto aos juros moratórios, determinou a incidência do mesmo índice utilizado pela Fazenda Pública para remunerar seu crédito tributário nas relações jurídico-tributárias, mantida a TR para as relações jurídicas não-tributárias.



    3. A eficácia prospectiva conferida à declaração de inconstitucionalidade, ao exame da Questão de Ordem nas ADIs 4.357 e 4.425, para manter a aplicação da TR como índice de atualização monetária, refere-se, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, apenas aos precatórios já expedidos ou pagos até 25.3.2015. Para os precatórios ainda não expedidos até o marco temporal estabelecido na modulação dos efeitos aplica-se o entendimento firmado no RE 870.947-RG. Precedente.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (Rcl 44.048-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 27/4/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.357/DF E 4.425/DF. INOCORRÊNCIA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - O entendimento firmado no julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral é aplicável à correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública até o seu efetivo pagamento, o que abrange tanto período anterior quanto o posterior à data de expedição do precatório ou RPV.



    II - A modulação de efeitos adotada nas ADIs 4.357-QO/DF e 4.425-QO/DF, no tocante à questão da correção monetária, teve alcance muito limitado no tempo, ao buscar apenas resguardar situações consolidadas de precatórios pagos ou expedidos até 25/3/2015. No caso em análise, o precatório ainda não foi pago em sua integralidade.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.312.827-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2022)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. QUESTÃO DE ORDEM NAS ADIS 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR).



    1. A declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, deve ter efeitos prospectivos, a fim de assegurar-se a aplicação da TR como índice de atualização monetária apenas quanto aos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015 ADI 4.357 QO e ADI 4.425 QO.



    2. Agravo interno desprovido. (ARE 1.340.202-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 2/6/2022)



    O acórdão recorrido decidiu em consonância com a jurisprudência desta CORTE, razão pela qual merece ser mantido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de abril de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente